Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-46.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700666-46.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 136 – RESIDENCIAL MANGUEIRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0701864-28.2026.8.07.0009), pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a CAESB a implementar, de imediato, solução técnica emergencial apta a viabilizar o fornecimento mínimo, contínuo e seguro de água potável ao empreendimento indicado na petição inicial. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação concreta, porquanto teria se limitado à reprodução genérica dos requisitos do art. 300 do CPC, sem enfrentar as particularidades do caso, especialmente a alegada intervenção técnica promovida pela própria CAESB, que teria suprimido a única forma de acesso à água anteriormente existente no Residencial Mangueiras – Chácara 136, deixando 26 famílias em situação de privação hídrica. Alega, ainda, estar demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o acesso à água potável constitui direito fundamental implícito, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e ao mínimo existencial, sendo inadmissível que a concessionária, mediante conduta comissiva, suprima serviço público essencial sem assegurar alternativa mínima de abastecimento, em afronta ao princípio da continuidade do serviço público. Afirma que a alegada irregularidade fundiária não afasta o dever de prestação do serviço, sobretudo porque a área estaria inserida em ARINE – Vicente Pires I, com processo de regularização em estágio avançado, incidindo, na espécie, a Lei no 13.465/2017, que impõe ao Poder Público a garantia de infraestrutura essencial em áreas em regularização. Aduz, ademais, que o perigo de dano é concreto, atual e gravíssimo, pois a ausência de fornecimento adequado de água compromete a higiene, o preparo de alimentos e a saúde de crianças e idosos, configurando risco sanitário diário e cumulativo, de modo que a espera pela instrução probatória esvaziaria a utilidade da tutela de urgência. Sustenta, por fim, que a medida pleiteada é reversível, proporcional e de baixo custo operacional, podendo consistir, inclusive, na instalação de hidrômetros individuais, sem implicar reconhecimento de propriedade ou interferência no processo de regularização fundiária, além de atender ao interesse da própria concessionária, ao viabilizar controle técnico e contraprestação adequada pelo serviço. Requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência, a fim de determinar que a CAESB implemente, de forma imediata, solução técnica adequada e emergencial que viabilize o acesso à água potável no Residencial Mangueiras – Chácara 136, assegurando fornecimento mínimo, contínuo e seguro, independentemente da situação fundiária da área. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao Relator apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, à vista dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, é inequívoca a relevância jurídica do bem tutelado. O acesso à água potável se relaciona de modo imediato com a dignidade da pessoa humana, a saúde, a higiene, a vida e o mínimo existencial, de modo que a alegação de privação de abastecimento reclama exame jurisdicional célere e especialmente cauteloso. Todavia, a elevada estatura constitucional do interesse material invocado não dispensa, nem mitiga, a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em outras palavras, o reconhecimento da centralidade do direito à água não conduz, automaticamente, à imposição judicial imediata da providência específica postulada, sobretudo quando a medida reclamada depende da prévia identificação segura de seus pressupostos fáticos, técnicos e regulatórios. É precisamente esse o ponto que, por ora, impede o deferimento da tutela recursal. Não se está a negar, em abstrato, a relevância do direito fundamental afirmado pela agravante, tampouco a minimizar a seriedade do quadro narrado. O que se reconhece, neste juízo de cognição sumária, é a insuficiência dos elementos até aqui apresentados para autorizar a imposição judicial, imediata e nos moldes requeridos, de obrigação específica à concessionária. A controvérsia devolvida ao Tribunal não se exaure, portanto, na afirmação genérica do direito de acesso à água. O ponto controvertido consiste em verificar se já há lastro cognitivo bastante para impor à agravada, desde logo, a implementação de solução técnica emergencial não claramente delimitada no pedido, em imóvel cuja situação de atendimento, conformação física e enquadramento regulatório permanecem controvertidos. Esse aspecto assume especial relevo porque a tutela pretendida não veicula comando estritamente determinado. Ao contrário, busca-se ordem judicial que imponha à concessionária a adoção de “solução técnica adequada e emergencial”, expressão que, embora compreensível sob a perspectiva da urgência alegada, revela elevado grau de abertura quanto ao conteúdo concreto da obrigação, à forma de cumprimento, à extensão da prestação e aos requisitos técnicos de viabilização. Em contexto dessa natureza, a antecipação judicial da medida exige base empírica mais consistente do que a atualmente disponível. Além disso, a própria defesa apresentada na origem evidencia controvérsia fático-probatória relevante. Segundo a agravada, jamais houve ligação regular de água no imóvel, inexistindo hidrômetro instalado, contrato ativo ou histórico de fornecimento, tendo a unidade sido classificada administrativamente como “água potencial”. Afirma, ainda, que foram expedidas ordens de serviço para vistoria, cuja execução teria sido frustrada por impossibilidade de acesso ao local, e que o empreendimento se caracteriza como edificação multifamiliar vertical, com múltiplas unidades autônomas e altura superior a 10 metros, havendo, inclusive, apontamento de indícios de irregularidade no sistema de esgotamento. Tais circunstâncias, amparadas em documentação administrativa juntada aos autos, não autorizam, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da existência, extensão e exigibilidade imediata da obrigação específica pretendida. Também não se mostra secundário o fato de que a conformação técnica da providência postulada, ao menos em tese, depende do atendimento de exigências regulatórias e operacionais que extrapolam a simples determinação genérica de “fornecimento de água”. A regulamentação distrital aplicável à hidrometração individualizada em edificações verticais, assim como as orientações técnicas divulgadas pela própria concessionária, indicam a necessidade de procedimento administrativo próprio, com apresentação de documentação específica, projeto hidráulico, ART ou RRT, vistorias, testes de consumo e análise de conformidade técnica, especialmente em hipóteses de individualização de hidrômetros em edifícios multifamiliares. Esse cenário revela que a pretensão recursal, tal como deduzida, demanda apuração mínima acerca da viabilidade técnica da medida, de seu exato conteúdo prestacional e de sua compatibilidade com o regime regulatório incidente. Sem essa delimitação, a concessão da tutela importaria, em larga medida, na transferência ao próprio provimento jurisdicional e à concessionária da definição da obrigação a ser criada e cumprida, o que não se harmoniza com a exigência de plausibilidade concreta e específica própria das tutelas de urgência satisfativas. É certo que o perigo de dano alegado ostenta inegável relevância, pois eventual restrição de acesso à água repercute diretamente sobre condições existenciais básicas. Ainda assim, a presença desse requisito, por si só, não supre a necessidade de demonstração suficiente da probabilidade do direito à tutela específica postulada. A urgência do bem jurídico tutelado não autoriza que o julgador prescinda da verificação mínima da adequação, exigibilidade e viabilidade da providência concretamente requerida. Quanto à alegada nulidade da decisão agravada, embora o pronunciamento recorrido seja sucinto, dele se extraem, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes do indeferimento da tutela de urgência, notadamente a insuficiência da prova então apresentada e a necessidade de dilação probatória. Tais fundamentos, ademais, foram adequadamente impugnados nas razões recursais, o que afasta, neste exame inicial, a caracterização de vício apto a ensejar a imediata desconstituição do decisum. Assim, sem prejuízo de posterior reexame da controvérsia à luz do contraditório e da eventual ampliação do acervo probatório, não se evidencia, por ora, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a concessão da tutela provisória recursal, considerada a indeterminação da medida postulada e a controvérsia técnica e fática ainda pendente de esclarecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora